Tribunal: TJES
Processo: 5000325-10.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão julgador: MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-03-05

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000325-10.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: AIRSON JUNIOR ROLIM
RELATOR(A):MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

.

VOTO
-
VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
500
0325
-
10
.201
9
.8.08.003
8
.

RECORRENTE:
ESCELSA S/A.

RECORRIDO: Airson Júnior Rolim.

SENTENÇA:
Marcelo Faria Fernandes
.

RELATOR:
Marco Aurélio Soares Pereira
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela Escelsa S/A em face da sentença do Juízo do
2
º Juizado Especial Cível
de Linhares
que julgou parcialmente procedente o
s
pedido
s
inicia
is ao

declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção
-
TOI e, via de consequência, a inexistência do débito discutido nos autos e mencionado no demonstrativo de cálculo de consumo irregular
e ainda condenou a empresa recorrente ao pagamento de danos morais no valor de R$
5
.000,00
.

Consta da inicial que a recorrida teve o fornecimento de sua energia elétrica suspenso em razão da ausência de pagamento das faturas emitidas pela recorrente.

Sustenta que tal fato ocorreu em razão da majoração desproporcional dos consumos apurados em razão do termo de ocorrência e inspeção TOI.

Após a instrução processual, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente os pedidos iniciais
declara
ndo
a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção
-
TOI e, via de consequência, a inexistência do débito discutido nos autos e mencionado no demonstrativo de cálculo de consumo irregular
e ainda condenou a empresa recorrente ao pagamento de danos morais no valor de R$
5
.000,00
.

O
recorrente irresig
n
ad
o
, apresentou recurso sustentando:

(i)
os fundamentos apresentados vão de encontro à Resolução ANEEL nº 414/2010;
(ii)
não há que se falar em débito pretérito, mas sim em recuperação de consumo cuja apuração somente foi possível naquele momento, o que nada mais seria do que uma fatura relativa à prestação do serviço de energia elétrica, fazendo com que a questão se enquadre, para fins de possibilidade de suspensão do fornecimento, no disposto no art. 172, I da Resolução ANEEL 414/2010 e
(i
ii
)
impossibilidade de devolução de qualquer valor.

O
recorrid
o

apresentou

contrarrazões
rebatendo as teses ventiladas em sede recursal
.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

V O T O

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.o 9.099/1995.

DO MÉRITO

Analisando o presente feito, vejo que a questão é de amplo conhecimento desta Turma Recursal. Trata-se de cobrança de valores apurados tidos como não computados em medidor de energia elétrica em razão de alegação de adulteração de consumo – TOI.

Pois bem. A despeito da prerrogativa concedida às concessionárias de energia pelo art. 6º, § 3º, II, da Lei nº 8.987/95 c/c com a Resolução Normativa nº. 414/2010 da ANEEL, o Egrégio TJ/ES e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que o fornecimento de energia elétrica não pode ser interrompido por conta de débitos pretéritos, mesmo que constatada fraude na medição”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento Nº 049189000091, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/07/2018, Data da Publicação no Diário: 07/08/2018)
.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. 1. De acordo com a jurisprudência deste STJ, o Ministério Público ostenta legitimidade ativa para a propositura de ação civil pública ob
jetivando resguardar direitos individuais homogêneos dos consumidores. 2. Não é lícito à concessionária interromper o serviço de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em virtude da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no AREsp 300.270/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 24/09/2015). [...] O corte de serviços essenciais, tais como água e energia elétrica, pressupõe o inadimplemento de conta regular, sendo inviável, portanto, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos
(AgRg no Ag 1320867/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2017, DJe 19/06/2017)
.

Não bastasse isso, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), que é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem qualquer contraditório, não tem força probatória suficiente e inquestionável acerca da fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor, como no presente caso:

[...] Sendo negada a violação do medidor de energia elétrica pelo responsável pela unidade consumidora, tal qual verificou-se na hipótese vertente, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária agravante, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade TOI (denominado Termo de Ocorrência e Inspeção a partir da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude, impossibilitando, via de consequência, ao menos por ora, a adoção da medida extrema da suspensão do fornecimento de energia elétrica, por se tratar de serviço essencial para o cidadão, especialmente para aquele que gerencia estabelecimentos comerciais, como é o caso da agravada. 3) Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento Nº 026189000040, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 15/06/2018)
.

Neste passo, a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, assim como a cobrança de valores apurados sem que permita a parte o devido contraditório.

No caso dos autos, vejo que
ocorreu
a suspensão do fornecimento da energia elétrica
.
Como dito acima, a cobrança é ilegal, motivo pelo qual é incabível a suspensão do serviço essencial por parte da recorrente.

Logo, considerando, a conduta da empresa
recorrente
, evidenciados estão os pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil e, por consequência, do dever de indenizar, haja vista o ato ilícito. Presente o nexo de causalidade demonstrado entre a violação da integridade e o ocorrido, conjunto probatório que evidencia a veracidade das alegações da parte autora, configura-se dano moral indenizável. Outro não é o entendimento jurisprudencial. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL
. Mérito. A responsabilidade do fornecedor de energia elétrica é objetiva, ante as disposições constitucionais e legais aplicáveis. Dano moral. Restou demonstrada a demora no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, tendo sido superado o prazo definido pela Agência reguladora competente. A privação indevida do fornecimento de energia elétrica caracteriza dano moral em favor do usuário, especialmente em virtude da essencialidade do serviço, consideradas as circunstâncias do caso concreto. Excepcionalidade dos temporais não restou demonstrada, de modo que não se pode reconhecer a excludente de responsabilidade. Valor da indenização. A condenação em dano moral deve ser balizada considerando as peculiaridades dos ofendidos e do ofensor. Também deve ser levado em conta o período da suspensão injustificada do fornecimento da energia elétrica. Caso concreto em que a indisponibilidade no fornecimento deu-se por lapso considerável. Condenação em dano moral no montante de R$ 3.000,00 para cada autor. Valor deverá ser corrigido pelo IGP-M a contar da data da fixação, e com juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso. Honorários advocatícios. A verba honorária deve ser fixada em 15% do valor da condenação, já considerada a atuação em fase recursal. Ação procedente. RECURSO PROVIDO.
(TJRS - AC: 70080120264 RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Data de Julgamento: 28/03/2019, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/04/2019)
.

Neste compasso
, o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir.

Nesse rumo, embora os argumentos apresentados na sentença de piso, entendo que o valor arbitrado (R$
3
.000,00) encontra-se excessivo e desproporcional ao caso, motivo pelo entendo plausível o pedido recursal de redução do
quantum
.

Pautado neste entendimento, entendo razoável a recorrida
ser indenizada em
danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que está em conformidade com outras demandas semelhantes apreciadas por essa Primeira Turma Recursal.

Isto Posto, conheço do recurso
e

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para somente reduzir o valor do dano moral para a quantia de
R$ 3.000,00
, mantendo, incólume os demais itens contidos na sentença, inclusive os juros e correções incidentes do dano moral
.

Sem custas e honorários advocatícios em razão do provimento parcial do recurso
.

É como
Voto
.

.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.